Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-92.2014.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0002566-92.2014.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde.
Recorrente: Janete Rosa da Silva.
Recorrido: Município de Campo Verde.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA - ACOLHIDA - COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RETORNO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento que deixa de apreciar pedido constante na petição inicial é citra petita.
2. Tal vício não demanda a anulação da sentença, mas apenas a complementação do julgamento.
3. No caso em apreço, a pretensão da autora demanda a produção de prova testemunhal, conforme requerido desde a petição inicial, portanto, inviável o imediato julgamento da lide.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002566-92.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANETE ROSA DA SILVA - CPF: 429.455.771-00 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
- ACOLHIDA -
COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RETORNO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O julgamento que deixa de apreciar pedido constante na petição inicial é
citra petita
.

2.

Tal vício não demanda a anulação da sentença, mas apenas a complementação do julgamento.

3.

No caso em apreço, a pretensão da autora demanda a produção de prova testemunhal, conforme requerido desde a petição inicial, portanto, inviável o imediato julgamento da lide.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020